Tribunal: TJMT
Processo: 1023377-96.2020.8.11.0002
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023377-96.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Latrocínio, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[WELYTHON ADRIANO ALMEIDA SOUZA - CPF: 029.243.921-01 (APELADO), STEFHANE VENTURELLE DINON - CPF: 036.345.551-57 (APELADO), E. K. S. D. A. L. - CPF: 071.209.391-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EVERTON FAUSTINO LIMA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JULIO CESAR DOS SANTOS SUBRIM (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CHARLYS BRITO SANTA - CPF: 809.727.561-91 (ASSISTENTE), WELYTHON ADRIANO ALMEIDA SOUZA - CPF: 029.243.921-01 (VÍTIMA), STEFHANE VENTURELLE DINON - CPF: 036.345.551-57 (VÍTIMA), E. K. S. D. A. L. - CPF: 071.209.391-57 (VÍTIMA), ALYSSON ROGERIO LEAL DE BRITTO (VÍTIMA), JULIO CESAR DOS SANTOS SUBRIM - CPF: 061.320.581-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1023377-96.2020.8.11.0002

APELANTE: EVERTON FAUSTINO LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO TENTADO – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO MAJORADO PELA UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO – IMPOSSIBILIDADE – AGENTE QUE, APÓS SUBTRAIR OS BENS DA VÍTIMA, ATIRA EM DIREÇÃO A ELA – RESULTADO MORTE NÃO ALCANÇADO POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS – PREQUESTIONAMENTO – SINGELA MENÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI – INSUFICIÊNCIA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há se falar em desclassificação do crime de latrocínio para roubo circunstanciado, quando evidenciada pelo conjunto fático-probatório que o agente disparou em direção à vítima, intencionalmente, assumindo o risco do resultado morte, que não ocorreu por circunstancias alheias a sua vontade.

O prequestionamento, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos que entende vulnerados com o
decisum
, não se revelando suficiente o mero apontamento de artigos ou súmulas.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Everton Faustino Lima, contra sentença que o condenou à pena de 17 (dezessete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado, por infração ao

art. 157, § 3º, inciso II, c/c o art. 14, inciso II e ao art. 157, § 2º-A, inciso I, por duas vezes, na forma do art. 69, todos do Código Penal (latrocínio tentado e roubo majorado pelo uso de arma de fogo, em concurso material).

Em suas razões, assevera que: 1) o crime de latrocínio deve ser desclassificado para roubo majorado, pois
“o réu confesso afirmou que não teve a intenção de atirar ou lesionar qualquer pessoa, que somente atirou para o lado em razão que deparou com a vítima munida com uma arma branca
” (sic); 2) “
o Código Penal não admite a figura do "latrocínio tentado". A segunda parte do § 3º do artigo 157 do Código Penal não descreve um tipo autônomo, mas um possível resultado do crime de roubo, independentemente do ânimo subjetivo do agente (dolo ou culpa)
” (sic).

Também prequestiona a matéria visando
eventual interposição de recursos aos tribunais superiores

(Id. 79072494 - Pág. 1-13).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
79072497 - Pág. 1-11).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id. 84908952 - Pág. 1-6).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu dois crimes de roubo majorado pelo uso de arma de fogo e de tentativa de latrocínio, e encontra-se vazada nos seguintes termos:

Consta do incluso caderno informativo que, no dia 21 de agosto de 2020, por volta das 05hrs, na residência situada na rua “O”/Presidente Luiz de Albuquerque, quadra 37, nº 05, bairro Cohab Cristo Rei, nesta cidade e Comarca de Várzea Grande/MT, o denunciado EVERTON FAUSTINO LIMA subtraiu para si coisas alheias móveis

consistentes em (03) aparelhos celulares e carregadores pertencentes às vítimas Welython Adriano Almeida Souza, Stefhane Venturelle Dinon e Eduardo Kayke Silva de Almeida Lopes, (01) aliança e o valor de R$ 65,00 (sessenta e cinco reais) pertencentes à vítima Welython Adriano Almeida Souza, mediante grave ameaça e violência exercidas com emprego de arma de fogo, consistente em disparos efetuados com animus necandi, não se consumando o delito de latrocínio por circunstâncias alheias à vontade do denunciado.

Segundo restou apurado, nas circunstâncias de tempo mencionadas, as vítimas estavam reunidas na garagem da residência acima mencionada, ocasião em que o denunciado, com arma de fogo em punho, invadiu o local subitamente e rendeu os presentes, anunciando o assalto.

Ato contínuo, o denunciado ordenou que todos entrassem para dentro da casa e deitassem no chão, agrediu fisicamente o ofendido Welython com chutes e tapas e passou a procurar e recolher coisas de valor, subtraindo os bens e a quantia em dinheiro acima relacionados, pertencentes a cada uma das vítimas apontadas.

Após, devido ao estado de nervosismo, Stefhane discutiu com o denunciado, ocasião em que este a ameaçou dizendo eu iria lhe dar um tiro.

O denunciado exigiu, ainda, que o ofendido Welython amarrasse as vítimas Stefhane, Eduardo e João Vitor.

Empós, notando que o denunciado olhava intensamente para fora da casa, o ofendido Welython
,
em ato de legítima defesa, apossou-se de uma faca e caminhou rumo ao denunciado, momento em que
EVERTON
efetuou disparos em direção à vítima, com evidente ânimo homicida, sendo certo que os projéteis não a alvejaram por motivos alheios à intenção do autor, vindo a atingir as paredes da casa.

Ato contínuo, o denunciado evadiu-se correndo na direção de um veículo que transitava pelo local, tomando o automóvel para fuga e deixando cair o aparelho celular da vítima Eduardo, constando dos autos que, nesse trajeto, ainda desferiu, à distância, outros disparos na direção da vítima.

Posteriormente, um dos aparelhos celulares emitiu sinal rastreador, de modo que, acionados, agentes policiais conseguiram chegar até o local indicado, logrando êxito em encontrar o denunciado na posse da res furtiva e da arma de fogo utilizada no crime, ao mesmo tempo que fora prontamente reconhecido como autor do roubo (fls. 17/19 e 21-IP), razão porque foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia
(Id. 79070525 - Pág. 1-3).

A responsabilidade do réu pelo assalto não é questionada no apelo, que se limita a sustentar a necessidade de desclassificar a tentativa de latrocínio, cometido em desfavor de Welython Adriano Almeida Souza, para a figura prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

Na fase investigativa, Charlys Brito Santa esclareceu que foi comunicado da ocorrência de um assalto em que o meliante disparou 4 (quatro) vezes contra à vítima e fugiu. Informou que um dos celulares subtraído emitiu sinal de localização e foi encontrado pela polícia. As vítimas identificaram o réu, a arma do crime e os objetos levados pelo assaltante. O policial contou ainda que a tornozeleira de Everton encontrava-se desligada no momento em que foi preso (Id.
79070516 - Pág. 3 79070516 - Pág. 4).

O depoimento de Alysson Rogério Leal de Brito foi semelhante (Id. 79070516 - Pág. 7-8).

Este é o relato de Welython Adriano Almeida Souza:

Que o declarante disse que, nesta data, por volta das 5:00 horas, estava na garagem de sua residência em companhia de seu funcionário Eduardo, João Vitor e esposa; Que estava com metade do portão aberto colocando as barracas de pão de queijo em cima do carro, momento em que um indivíduo armado, portando um revólver, entrou e anunciou o roubo; Que disse que era para entrar todos para dentro, sendo que no momento foi agredido com chutes e tapas; Que foram subtraídos pertences, tais como 3 celulares, aliança, R$ 65,00 e carregadores dos celulares; Que, no momento, a esposa do declarante ficou nervosa e discutiu com o suspeito, sendo que ele ameaçou lhe dar um tiro; Que o assaltante pediu que o declarante amarrasse a todos, sendo que amarrou a esposa e os funcionários, Eduardo e João Vitor;
Que o declarante disse que se aproveitou do descuido do suspeito, que o deixou sem ser amarrado, e que o mesmo foi até o portão, pois estava preocupado, olhando para fora, aguardando mais alguém; Que então aproveitou a oportunidade e pegou uma faca para se defender; Que saiu para fora da cozinha indo de encontro ao suspeito, o qual estava no portão, vindo para a cozinha; Que o declarante relata que no momento o suspeito efetuou dois disparos com o revolver, sendo que o primeiro disparo acertou a parede da cozinha, e o segundo acertou a outra parede, próxima a parede da casa de seu vizinho
; Que o declarante disse ainda que deixou cair a faca, empurrando a caixa de sucos no chão; Que pegou a faca novamente e foi para cima do assaltante, momento em que ele correu; Que ao sair do portão, bateu o porta malas do carro ocorrendo um barulho forte, sendo que o suspeito ficou assustado e saiu correndo
; Que o declarante saiu correndo atrás dele, e o suspeito ainda efetuou dois disparos de longe na rua paralela, mas não acertou o declarante
; Que viu que, na fuga, o assaltante tentou abordar alguns veículos que passavam na hora, sendo que viu que ele conseguiu abordar um veículo Ethios branco, na rua do seminário, lateral da Univag [...]
(Id. 79070516 - Pág. 9-10).

Stefhane Venturelle Dinon Bonfim narrou que a todo o momento o assaltante ia até o portão da residência e que seu marido “
aproveitou a situação e descuido do suspeito, então pegou uma faca e foi em direção a ele
”. Disse que, quando o assaltante o viu, efetuou dois disparos na direção dele e, em seguida fugiu, sendo que na rua disparou outras vezes contra Welython (Id. 79070516 - Pág. 12-13).

Eduardo Kayke Silva de Almeida Lopes confirmou que Welython se aproveitou da distração do bandido, pegou uma faca e foi em direção a ele, que o alvejou por duas vezes (Id. 79070516 - Pág. 15-16).

Em juízo, Welython Adriano Almeida Souza descreveu, pormenorizadamente, as circunstâncias em que ocorreram os disparos:

MP: [...] o senhor pode narrar para a gente como aconteceu esse fato, o senhor estava na sua residência, foi abordado?

V: [...] assim, tanto eu como os outros dois que trabalham comigo e minha esposa, a gente acorda sempre de madrugada para trabalhar, para vender pão de queijo [...], então tem que ser madrugada para pegar o povo cedo, nisso daí metade do carro meu estava com os pneus da frente para fora na rua e a outra metade estava para dentro da garagem, então não tinha como fechar o portão [...], deu umas cinco e pouco da manhã, cinco e dez, cinco e quinze, aproximadamente, chegou esse meliante enquadrando o Eduardo Kayke com um trinta e oito na mão, ele estava na garagem ajudando eu a arrumar as barracas, né?, arrumando a carretinha para trabalhar, a hora que ele me viu enquadrou também na garagem, apontou a arma para a gente falando para calar a boca, que qualquer coisa ele atirava na gente, atirava na cabeça de cada um de nós, e jogou para dentro de casa, [...], estava mais um outro funcionário meu, que é o João Vitor, e a minha esposa estava na parte da produção, e lá enquadrou os quatro, enquadrou eu, minha esposa e meus dois funcionários, Eduardo kayke e João Vitor; nesse momento pressão psicológica já, já tirou, roubou, minha aliança, [...], roubou o celular da minha esposa, o celular do Eduardo Kayke, o do João Vitor, o outro funcionário meu, não levou porque era um Iphone, então era fácil rastrear, e levou outro celularzinho meu e mais uma quantia em dinheiro do Eduardo Kayke; depois que ele roubou ele deixou a gente ali deitado no chão da cozinha e ele foi lá fora, nós quatro identificamos que ele estava esperando um comparsa, ele foi lá e voltou, né?, nessa que ele foi e voltou na segunda vez, é bem próximo a cozinha com a garagem, ele pediu para que eu amarrasse todos eles, fizesse cárcere, fez que eu amarrasse todos eles, e como não tinha como amarrar eu, deixou eu solto;
na terceira vez que ele foi eu levantei e peguei uma faca, tipo de açougueiro, [...] eu ia pegar ele distraído, na cozinha tem um ponto cego, só que aí a minha esposa e meus dois funcionários eles alarmaram, né?, “amor não reage”, eles: “não reage”, nisso daí [...] ele viu eu com a faca [...] foi para trás apontando o revolver na minha direção e apertou três vezes, ‘trick, trick, trick’, na quarta o disparo do projétil veio na minha direção, eu consegui me desviar graças a Deus [...] e fui para cima dele, nisso que eu fui para cima dele, isso menos de cinco, seis metros, ele ‘tirou’ o segundo disparo,

errou também
,
isso tudo dentro da garagem ali, pegou novamente e ele saiu correndo; quando viu que eu estava com a faca atrás dele, ele saiu correndo, que ele saiu correndo eu fui correndo atrás na rua lateral a ele, eu gritando: “ladrão, ladrão”, a situação, ele com os celulares e a arma, ele deu mais dois disparos nessa rua lateral, inclusive foi até o perito lá, pegou o projétil, o projétil não, a marca de um tiro no portão do vizinho em direção minha, Graças a Deus também nenhum desses outros dois disparos não pegou em mim
; eu segui dali, próximo a UPA, até lá na rua do seminário, uma distância muito boa correndo atrás dele, já não tinha mais munição no revólver; ele saiu abordando, como é passagem de veículo assim, mesmo sendo de madrugada, ele tentou abordar um Fiesta, um Polo e na hora que ele viu um Ethios branco passando no quebra molas nessa rua do seminário, na lateral da Univag, ele conseguiu abordar, a pessoa ficou assustada, então ele entrou e escapou com os pertences, toda essa situação aí, e foi isso.

MP: Deixa perguntar uma coisa para o senhor, houve agressão física, ele agrediu com tapas [...]?

V: Sim, bateu em mim [...].

MP: No momento ali na garagem, quando ele efetuou os dois disparos, né?, que foram deflagrados ali, onde que estava a esposa do senhor e o funcionário Eduardo, eles estavam amarrados, o senhor já tinha amarrado por ordem?

V: Tanto ele, como o Vitor e minha esposa Sthefane, ambos estavam no chão amarrados, somente eu levantei para reagir, para me proteger.

MP: Isso ali naquele ambiente, ali na garagem?

V: A questão assim, como a parede aqui do gabinete do Juiz, na lateral assim é a cozinha, a garagem é aqui onde a gente está e a cozinha é aqui.

MP: Mas na garagem estava o senhor e o acusado, então a esposa e o Eduardo estavam dentro da cozinha amarrados?

V: Isso, estavam amarrados, todos os três estavam amarrados, eu amarrei eles.

MP: Na residência ali do senhor, esses dois disparos efetuados pelo acusado, atingiram o prédio, muro, alvenaria do imóvel?

V: [...], o perito viu, constatou que tinha disparos, né?, tanto que na parte do primeiro tiro uma ‘lascona’ da parte ali do concreto, então assim, aí depois na parte assim, no fundo assim, no sentido como se eu estivesse indo para a rua, eu indo atrás dele em linha reta [...] teve outro tiro também, então o perito, né doutora?, o perito foi lá, tanto na rua também, ele verificou que tinha, então são três, o quarto não se sabe para onde foi, a única coisa que se sabe é que quando os policiais fizeram a apreensão dele tinha uns projéteis lá usados [...] pelo meliante.

MP: Os objetos subtraídos, a aliança do senhor, consta aqui na denúncia que ele teria subtraído aparelhos celulares?

V: Sim.

MP: Do senhor, da esposa e do Eduardo, dos três?

V: Confirma, mais uma quantidade de dinheiro do Eduardo.

MP: Então no momento do disparo ali na garagem, só para a gente deixar bem esclarecido, ele mirou a arma de fogo na direção do senhor para atirar contra o senhor?

V: Sim, foram dois disparos que Deus me deu o livramento de ter tirado.
[...]
(arquivo digital).

O depoimento de Eduardo Kayke Silva de Almeida Lopes auxiliou na compreensão dos fatos:

MP: [...] pode narrar para a gente como aconteceu esse fato?

V: Posso.

MP: Sim.

V: Aconteceu o seguinte, eu estava enchendo os baldes para lavar as coisas, enquanto que meu chefe estava atrás de mim, nesse momento o ladrão entrou, apontou a arma para mim, para o meu chefe e mandou a gente entrar para a casa, aí a gente entrou, falou para a gente ficar calmo, tal, a gente deitou no chão e deu uns dois chutes na cabeça do meu chefe e falou para ele amarrar a gente, aí meu chefe foi e amarrou, nisso o ladrão falou para ele se deitar de novo; nesse momento que meu chefe se deitou novamente, o ladrão virou de costas e saiu lá para fora porque ele estava na porta de onde a gente estava, aí meu chefe levantou,
nesse momento a gente estava amarrado, porque o bandido não amarrou meu chefe, a gente estava amarrado, e nisso meu chefe pegou uma faca, uma faca branca [...], e nisso ele reagiu, na hora do disparo a gente ainda estava amarrado, foram quatros tiros
.

MP: O seu chefe, o Welython, ele amarrou vocês ali na cozinha, onde vocês ficaram amarrados?

V: Isso.

MP: E aí quando ele pegou a faca ele foi na direção então do acusado que estava já na garagem?

V: Isso.

MP: Então no momento do disparo o senhor e a esposa do Welython

estavam na cozinha, é isso?

V: Isso.

MP: Então o senhor só ouviu os disparos?

V: Sim, foi o seguinte, o disparo, o primeiro disparo foi em uma quina, nessa quina, como eu estava deitado de frente para a porta onde o bandido estava, eu consegui ver só o destroço da quina saindo
.

MP
:
Na quina da parede da cozinha?

V: Isso.

MP: Que é na direção onde estava o seu chefe, é isso?

V: Exatamente isso
.

MP: E aí depois que o acusado se evadiu do local vocês ainda permaneceram amarrados ou conseguiu se soltar, como que foi, você saiu da residência, também correu atrás dele como a vítima Welython ou não?

V: Não, no segundo disparo meu chefe já foi correndo atrás dele, aí eu tentei correr para dentro, só que a esposa dele, a minha chefe também ficou preocupada com ele [...], aí, nesse momento [...] já estava um pouquinho mais longe de casa, da casa deles, aí eu corri lá para a UPA para pedir ajuda.

MP: Ele subtraiu o que do senhor?

T: Foi o celular e sessenta e cinco reais em dinheiro que estava na carteira aquele dia também.

MP: E o celular do Welython e da Sthefane também?

V: Também, aliás, a aliança do meu chefe também.

[...]

Defesa: Qual foi o momento que surgiram esses disparos, no momento, como o senhor falou, que o ladrão estava saindo, no momento que ele pegou o celular, ou nenhum desses momentos, em momento distinto, explica para mim só essa parte aí do disparo?

V: Não entendi sua pergunta.

Defesa: Houve disparo de arma de fogo, não foi isso?

V: Sim.

Defesa: Esses disparos foram após o ladrão ter pego os objetos de vocês, durante ele ter pego os objetos de vocês ou ele já estava indo embora quando teu patrão pegou e foi para cima dele, explica para a gente essa parte direitinho?

V: Quando ele havia pego nossas coisas ele virou as costas e foi em direção a porta da garagem.

Defesa: Para ir embora?

V: Não, ele não ia embora.

Defesa: [...] ele já tinha pego os bens de você, não já?

V: Sim.

Defesa: Aí ele virou e foi para a garagem, e aí?

V: Sim, nesse momento que ele virou para a garagem ele estava voltando, porque nesse momento que ele estava voltando ele viu meu chefe, porque se ele tivesse ido embora ele não teria visto o meu chefe, ele estava voltando
.

Defesa: Mas o teu chefe não estava lá, ele não viu teu chefe?

V: Então, porque a quina da parede da sala, da cozinha na verdade, ela é assim, tem a quina e aqui é a porta, nisso o ladrão estava mais ou menos aqui.

Defesa: Ele voltou para que, você tem ideia, o ladrão voltou para que se ele já tinha roubado vocês?

V: Não faço ideia, porque como a gente é autônomo, pela minha linha de raciocínio, no final da semana a gente tem um caixa a gente faz caixa no final de semana, então provavelmente ele queria o dinheiro da semana, porque ele entrou lá pedindo dinheiro, especificamente dinheiro.

Defesa: Tá bom você não soube me responder, mas o fato é que ele estava saindo quando seu patrão veio de encontro, é isso?

V: Isso.

Defesa: O momento que teu patrão pegou essa faca, ele falou que foi um momento de bobeira do ladrão, você viu em que posição estava o ladrão nesse momento ou não?

V: Não porque ele já estava lá fora.

Defesa: E teve tiro lá fora também ou não?

V: Teve, foram quatro disparos, dois dentro da casa e mais dois fora.

Juiz: Me explica o seguinte, o ladrão pelo que o senhor contou, estava saindo, aí ele teria virado de costa e visto o seu chefe com a faca?

V: Sim, porque ele estava voltando nesse momento.

Juiz: Ele estava voltando para dentro da casa?

V: Isso, ele estava voltando.

Juiz: Você não sabe o motivo, mas possivelmente disse que era para pegar mais dinheiro?

V: Sim, pegar mais dinheiro, porque toda semana...

Juiz: Mas seu chefe foi em direção a ele com a faca ou ele estava parado, no local onde o senhor estava o senhor viu seu chefe?

V: Via porque foi na porta.

Juiz: Então o senhor viu a faca?

V: Vi meu chefe com a faca.

Juiz: Ele estava indo em direção ao ladrão ou ele estava parado esperando o ladrão?

V: Estava indo em direção.

Juiz: Estava indo em direção e o ladrão voltando?

V: É, só que nesse momento o ladrão viu ele
.

Juiz: Tá, mas isso você não viu, porque você não viu o ladrão, né?

V: Não, por que...

Juiz: Foi ele que falou para o senhor?

V: O que?

Juiz: Que o ladrão estava voltando, porque de onde o senhor estava não tinha, não podia saber se o ladrão estava saindo ou voltando, é isso, ou o senhor podia ver o ladrão?

V: Não, não podia ver.

Juiz: Então foi seu chefe que contou isso?

V: É porque se ele não tivesse visto meu chefe não teria dado o disparo, entende?

Juiz: Entendo, está dizendo que se ele estivesse de costas ele não teria visto o seu chefe com a faca e efetuado o disparo, é isso?

V: Isso.

Juiz: Mas seu chefe também contou para você que ele estava voltando?

V: A gente foi pela lógica.

Juiz: Pela lógica?

V: Porque nesse momento...

Juiz: Ele atirou porque viu, o senhor endenteceu que ele somente atirou porque ele estava voltando e viu seu chefe com a faca, é isso?

V: Exatamente.

Juiz: Mas o senhor não viu o ladrão, viu seu chefe com a faca?

V: Isso.

Juiz: E seu chefe estava indo em direção a ele?

V: Isso.

Juiz: Ao ladrão?

V: Isso.

Juiz: E seu chefe falou que teria ficado em um ponto cego esperando ele, em um ponto cego da cozinha, o senhor já esta dizendo que ele foi em direção ao ladrão?

V: Sim, porque ele estava na porta da cozinha.

Juiz: Não estava parado, estava indo para enfrentar o ladrão, vamos dizer isso, foi enfrentar o ladrão?

V: É porque nesse momento ele saiu e foi muito rápido, porque ele saiu, ele pediu para mim abaixar a cabeça porque senão ele ia matar a gente, porque ele até falou que ia atirar na cabeça...

Juiz: É direito de ele reagir, o fato de ele ir em direção ao ladrão não quer dizer nada, ele tem direito de reagir, então ele pegou a faca e você viu ele indo em direção ao ladrão, e o senhor entende que o ladrão estava voltando, até porque ela viu seu chefe indo em direção a ele com a faca?

V: É [...].

Juiz: Aí o senhor ouviu o disparo?

V: É, no momento do disparo, quando eu estava com a cabeça abaixada, no momento que eu ouvi o disparo já levantei a cabeça, aí foi o momento... [...]
(arquivo digital).

Alysson Rogério Leal de Britto confirmou que conseguiu localizar o réu por causa do rastreamento do celular roubado, e que no local encontraram a arma de fogo usada no crime (arquivo digital).

Em juízo, o réu confessou ser o autor do assalto; contudo, alegou que não tinha intenção de matar a vítima, e que disparou para o lado da parede, porque se assustou quando a viu com a faca. Também sustentou que os disparos ocorridos na rua ‘foram para cima’ (arquivo digital).

O pedido de desclassificação do latrocínio tentado para roubo majorado não prospera.

Segundo o apurado, durante o assalto, Welython – que não se encontrava amarrado – se aproveitou de um momento de distração do réu, se levantou do chão da cozinha, pegou uma faca e foi em direção a ele.

Ao vê-lo, Everton Faustino disparou contra ele.

Conquanto alegue que não tinha a intenção de atingi-lo, as provas coletadas contradizem a versão defensiva.

Na fase inquisitorial, a vítima aduziu que, no momento em que saiu da cozinha, o réu estava voltando para a casa e disparou em sua direção.

A circunstância restou confirmada na instrução processual.

Na oportunidade, explicou que, no momento em que o réu o viu com a faca na mão,
“foi para trás apontando o revolver na minha direção e apertou três vezes, ‘trick, trick, trick’, na quarta o disparo do projétil veio na minha direção, eu consegui me desviar graças a Deu [...] e fui para cima dele, nisso que eu fui para cima dele, isso menos de cinco, seis metros, ele atirou o segundo disparo, errou também, isso tudo dentro da garagem ali”

Contou ainda que, depois disso, o réu saiu correndo, mas como foi atrás dele, disparou novamente, sendo que um tiro acertou o ‘portão do vizinho’, próximo de onde estava.

De fato, em todas as oportunidades em que foi indagada, a vítima foi contundente em afirmar que todos os disparos foram efetuados em sua direção. Inclusive, disse que foi Deus que o livrou de ser baleado.

O depoimento de Eduardo Kayke corrobora a dinâmica dos acontecimentos, no ponto em que afirmou:
“a gente estava amarrado, e nisso meu chefe pegou uma faca, uma faca branca [...] e reagiu, na hora do disparo a gente ainda estava amarrado, foram quatros tiros [...],

o primeiro disparo foi em uma quina, nessa quina, como eu estava deitado de frente para a porta onde o bandido estava, eu consegui ver só o destroço da quina saindo”.

Se não bastasse, a prova técnica converge com o relato das vítimas.

O laudo pericial registrou que “
no local (residência de Welython Adriano Almeida Souza) foram observados 01 (uma) marca de impacto, aqui denominada de MI1, com características compatíveis com produção por impacto de projétil de arma de fogo (PAF). localizada no encontro da parede lateral direita da residência (parede da cozinha) com a parede posterior do mesmo cômodo. A marca de impacto MI1 apresentava sentido de produção ântero-posterior, com disparo efetuado de modo oblíquo a parede lateral direita da residência, evidenciado pelo desprendimento do reboco do encontro das duas paredes; 01 (uma) marca de impacto, aqui denominada de MI2, com características compatíveis com produção por PAF, localizada no muro de alvenaria que delimita a porção posterior do terreno. A marca de impacto MI1 evidenciava disparo efetuado de modo perpendicular ao muro
” (Id. 79072475 - Pág. 2-3).

Constou ainda que um terceiro disparo foi localizado “
na grade metálica que juntamente com a alvenaria compõem a delimitação de sua face anterior do imóvel (s/n) localizado na Rua 1, cuja face anterior era voltada para a Rua 2
” (Id. 79072475 - Pág. 4).

Além disso, as fotografias que acompanham a prova técnica espancam qualquer duvida quanto à direção dos disparos.

As imagens registram que, na residência, os tiros foram em direção à cozinha, ou seja, de onde a vítima saiu. O primeiro atingiu a quina da parede que dá acesso ao cômodo, na altura de 1.32m (Id. 79072475 - Pág. 7-10), e o segundo a parede lateral, a 1.45m do chão (Id. 79072475 - Pág. 11).

Já na rua, o disparo atingiu a grade metálica de uma residência vizinha, a 1.20m do solo (Id. 79072475 - Pág. 13-15).

Como se vê, não é possível reconhecer a alardeada ausência de
animus necandi
, notadamente porque as provas amealhadas demonstram que os disparos foram conscientemente direcionados à vítima.

Ainda que o réu insista que não pretendia matá-la, a discussão é despicienda diante de sua inabilidade no manejo da arma de fogo.

De toda sorte, ao apontar em direção ao ofendido, no mínimo houve dolo eventual por parte dele, que é suficiente para a caracterização do ilícito.

A respeito do latrocínio,
Cleber Masson doutrina:

“Como o latrocínio é crime complexo, envolvendo subtração (roubo) e morte (homicídio), é possível que uma delas se aperfeiçoe e a outra não. Logo, quatro situações podem ocorrer, cada uma possuindo sua respectiva solução: (A) subtração e morte consumadas = latrocínio consumado; (B) subtração e morte tentadas = latrocínio tentado; (C) subtração tentada e morte consumada – latrocínio consumado; e (D)
subtração consumada e morte tentada
= latrocínio tentado [...] Quanto à situação ‘D’, sempre reinou o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, se a subtração se consuma, mas a morte, quando desejada ou aceita pelo agente, fica na esfera da tentativa, o crime é de latrocínio tentado.
Com efeito, é o dolo (direto ou eventual)

o fator diferenciador da tentativa de latrocínio, na qual o sujeito quer a morte da vítima ou assume o risco de produzi-la, do roubo qualificado pela lesão corporal grave (CP, art. 157, § 3º, 1ª parte), crime em que o agente quer ou assume o risco tão somente de produzir ferimentos graves na vítima, sem desejar sua morte ou aceitar o risco de provocá-lo
”
(Código Penal Comentado, 3ª edição. Rio de Janeiro: Forense, São Paulo: Método, 2015, p. 702-703).

A jurisprudência é no mesmo sentido:

[...] Nos crimes de latrocínio, a intenção ou não do agente em produzir o resultado agravador é irrelevante, pois a morte (ou sua tentativa) pode decorrer de dolo direto, quando o agente atira para matar;
ou do dolo eventual, isto é, quando efetua disparos pouco importando se alvejará ou não a vítima; ou mesmo se acidentalmente, por culpa, dispara a arma de fogo contra a vítima
. (TJ/MT, N.U 0008420-52.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 10/05/2021).

[...] Incabível a desclassificação do crime de latrocínio tentado para o de roubo simples quando o acervo probatório evidencia que os apelantes agiram com dolo de subtrair coisa alheia móvel e, ao menos, dolo eventual de matar, uma vez que um dos apelantes efetuou disparo de arma de fogo
na direção
de um vizinho do estabelecimento comercial que se aproximava do local do crime.
Nesse cenário, assumiram o risco do resultado morte, que não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade
. [...]
(TJ/MT. N.U 0004320-47.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 29/04/2021)

E nem se diga que o fato de o réu não ter alcançado o resultado morte, autoriza a desclassificação pretendida.

Ao contrário do alegado, o latrocínio na modalidade tentada resta configurado quando,
no decorrer da prática delitiva, o agente atenta contra a vida da vítima, mesmo que não atinja o resultado por circunstâncias alheias à sua vontade.

Nesse sentido:

[...] Se houve prova de que o acusado agiu com animus necandi, no crime de roubo, não ocorrendo a consumação da morte por circunstâncias alheias à vontade do réu, conclui-se pela ocorrência da tentativa de latrocínio e não do roubo qualificado pela lesão corporal de natureza grave. [...]
(STJ, AgRg no HC 508.632/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2020, DJe 15/04/2020).

[...] N
ão há se falar em insuficiência probatória do crime de latrocínio, diante das provas colhida nos autos, elementos suficientes para amparar a sentença condenatória a luz do princípio do livre convencimento motivado. Assumindo-se o risco de produzir o resultado morte para garantir a fuga e a subtrair coisa alheia móvel, resta caracterizado o crime de latrocínio, na forma tentada porquanto o resultado não se concretizar por circunstâncias alheias à vontade do agente” [...]
(TJ/MT, N.U 0002206-16.2019.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 10/05/2021).

Por fim, embora o recorrente busque o prequestionamento da matéria visando a interposição de possível recurso para os tribunais superiores, anoto que não se desincumbiu do ônus de demonstrar os pontos em que a decisão vergastada vulnerou a legislação infraconstitucional.

O prequestionamento, para ser válido e atender ao disposto nas Súmulas 282 e 356 da Excelsa Corte, não pode apenas se referir a um determinado artigo de lei ou mencionar súmula; é necessária a demonstração do ponto em que o
decisum
afrontou o dispositivo legal que se pretende questionar.

Nesse sentido:

[...] O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário, exige a manifestação acerca das questões jurídicas apontadas e não expressamente dos dispositivos legais e constitucionais suscitados.
(TJ/MT, N.U 0003207-81.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 27/11/2020).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao apelo, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021